Tribunal: STF
Processo: HC 94391
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal. Demora no julgamento de
   Revisão Criminal pelo STM. Processo julgado. Prejudicialidade.
   Nulidades da ação penal. Atos provenientes das instâncias
   ordinárias. Impossibilidade de apreciação por esta Suprema Corte.
   Precedentes.
1. Sobrevindo o julgamento do mérito da Revisão
   Criminal, pelo órgão colegiado do Superior Tribunal Militar, não
   pode subsistir o fundamento de constrangimento ilegal decorrente
   da demora para esse julgamento, o que enseja a prejudicialidade
   do habeas corpus, nessa parte.
2. A impetrante ataca eventuais
   nulidades ocorridas na tramitação da ação penal, questões que só
   foram apreciadas definitivamente pelo Superior Tribunal Militar
   no julgamento da Revisão Criminal. Essa decisão não foi
   questionada nesta impetração por ser posterior. Não pode o habeas
   corpus ser conhecido, também nessa parte, pois até então os atos
   atacados eram provenientes das instâncias ordinárias.
3. O
   Supremo Tribunal Federal só é competente para processar e julgar
   habeas corpus impetrado contra atos de Tribunais Superiores, não
   tendo o paciente, no caso presente, foro privilegiado nesta Corte
   para efeito de ações penais por crimes comuns ou de
   responsabilidade (art. 102, inciso I, alíneas "d" e "i", da
   Constituição Federal).
4. Habeas corpus não-conhecido.